Tribunal: TJES
Processo: 0002357-24.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002357-24.2016.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADALBERTO CRUZ DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002357-24.2016.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADALBERTO CRUZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
.

ARTIGO 1
55
,

§
§
1º E
4º, INCISO I
V (DUAS VEZES)

E ARTIGO 155, §4º, INCISO IV,
NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA DE FORMA IDÔNEA. 3. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.087 DO STJ. ESTENDIDO AO CORRÉU. PENAS REDIMENSIONADAS.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVID
O
.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelas vítimas, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
.
A pena-base foi idoneamente exasperada em virtude da quantidade de sacas de café furtadas (cento e uma), salientando que, à época, eram avaliadas em R$500,00 (quinhentos reais) cada uma,

comprovando a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

3.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.087), definiu que a causa de aumento de pena, relativa ao cometimento do crime de furto, durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. Causa de aumento decotada de ofício. Pena redimensionada.
4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada de ofício para afastar a causa de aumento do furto noturno estendendo os efeitos ao corréu, nos termos do artigo 580 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002357-24.2016.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADALBERTO CRUZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADALBERTO CRUZ DE SOUZA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV (duas vezes) e artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que:

“
[...
]
os denunciados nos dias 02/10/2016, 18/10/2016 e 23/10/2016, neste Município, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em 101 (cento e uma) sacas de café da vítima Renildo Tresmann (BU 30232142 – anexo), 35 (trinta e cinco) sacas do mesmo produto da vítima Sandoval Abeldt (BU 303978887 – anexo), bem como subtraíram R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro, 02 (dois) capacetes, 01 (uma) bomba d'água de 03 (três) cavalos, aparelho de som, jogo de ferramentas completo e facas, da vítima Lucas Batista Jeckel (BU 30465386 – anexo)
[...]”
.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória quantos aos delitos cometidos em face das vítimas Lucas e Renildo. Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade
e autoria
delitiva
restaram comprovadas através do Inquérito Policial, mormente através dos boletins unificados de fls. 05/08 e imagens de fls. 20/25, além dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, na fase inquisitiva e judicial, conforme será a seguir exposto.

O recorrente, durante seu interrogatório em juízo, confessou sua participação no furto cometido na propriedade da vítima Sandoval. Por outro lado, negou sua participação nos demais eventos.

Contudo, em sentido diverso ao narrado, o correu Adonias, ao ser interrogado na esfera judicial, confessou que
“
praticou os 03 (três) furtos junto com o acusado Adalberto (...) que o interrogando acredita que os veículos registrados nas imagens contidas às fls. 26/27 sejam o dele (chevette) e do acusado Adalberto (fiorino) (...).”

O investigador Rogério de Souza Rocha, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, declarou:

[...]
que os policiais civis pegaram imagens das câmeras de videomonitoramento existentes próximas e nos locais furtados, conseguindo, a partir delas, identificar os carros usados e os seus proprietários, por meio das placas de identificação dos veículos; que esses veículos eram dois: um
chevrolet chevette
, de cor creme e um
fiat strada
de cor vinho; que posteriormente localizaram os veículos

(...)
que no carro do acusado Adalberto (fiat strada de cor vinho) foram encontrados recibos de entregas de café para os adquirentes do produto
; (...)
”

Saliento que o apelante, ao ser questionado do motivo do seu automóvel ter sido flagrado por câmeras de videomonitoramento circulando por volta de 01:43 da manhã, com diversas sacas de café, afirmou não saber dizer
“
o que estava fazendo naquele dia e nem a origem dos cafés que transportava (...).”

Corroborando ao já exposto, a vítima Lucas Batista Jeckel narrou em juízo que:

[...] foi até a DEPOL prestar depoimento sobre o furto que ocorreu em sua casa; que o depoente, no dia dos fatos, em um domingo, foi trabalhar na roça e, quando voltou, notou que sua casa tinha sido arrombada, tendo sido levados diversos bens do depoente e seus familiares; que foi levada a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie que estava no armário; que foram levados bomba d'água, caixa de ferramentas, uma furadeira, dois capacetes, uma tarrafa e um aparelho de som;
que, após os fatos, o depoente ficou sabendo, através de seus vizinhos que uma moto e um carro chevette, de cor prata ou cinza, tinham passado pelo local; que o local não costuma ter trânsito de carros estranhos, mas somente dos moradores da região; que é um local de pouco movimento; que o depoente e seus vizinhos desconfiaram que tinha sido 'Dedé', devido a outros furtos praticados no local pelo mesmo (...) que no terreiro da casa do depoente tinha marcas de pneus de carro e moto; que eram rastros de carro pequeno; que os vizinhos do depoente disseram que, na moto, haviam duas pessoas e, no carro, três pessoas; que os vizinhos do depoente não souberam precisar a cor do carro chevette, dizendo que era prata ou cinza; que, de acordo com seus vizinhos, o chevette era antigo
[...]
”

Em que pese o esforço argumentativo defensivo, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento dos pleitos absolutórios formulados, eis que os fatos narrados demonstram de forma inconteste a incursão do réu nos crimes pelos quais restou condenado.

Passando ao pleito subsidiário, relacionado à dosimetria realizada na r. sentença condenatória, passo a tecer as seguintes considerações.

Pleiteia o recorrente o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal em relação ao delito de furto cometido contra a vítima Renildo. Todavia, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, a pena-base foi idoneamente exasperada em virtude da quantidade de sacas de café furtadas (cento e uma), salientando que, à época, eram avaliadas em R$500,00 (quinhentos reais) cada uma, comprovando a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

Inobstante tenham sido refutadas as teses defensivas, há providências que devem ser tomadas de ofício.

O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.087), definiu que a causa de aumento do delito, praticado durante o repouso noturno, deve ser considerada apenas no crime de furto simples. Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Julgamento: 25/05/2022, S3, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Nessa medida, em relação aos delitos cometidos em face das vítimas Renildo e Sandoval, deve ser excluída a majorante do §1º, do art. 155, do Código Penal.

Portanto, passo a redimensionar a pena fixada.

Do furto cometido contra o patrimônio de Renildo Tressmann

Mantenho a pena-base fixada em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
diante da manutenção da valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito, à qual torno definitiva à míngua circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Do furto cometido contra o patrimônio de Sandoval Abeldt

Mantenho a pena-base fixada no patamar mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à qual torno definitiva à míngua circunstâncias agravantes, pelo disposto na Súmula 231 STJ, causas de aumento ou diminuição.

Mantenho inalterada a pena fixada pelo furto cometido contra o patrimônio de Lucas Batista, sendo esta
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razão da incidência das disposições do artigo 71,
caput
, do Código Penal, exaspero a pena privativa de liberdade mais grave (03 anos de reclusão) em 1/5 (um quinto),

TORNANDO COMO FINAL E DEFINITIVA A PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE
60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para início do cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

Por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, passo à nova dosimetria em relação ao corréu
ADONIAS GABREST REIS.

Do furto cometido contra o patrimônio de Renildo Tressmann

Mantenho a pena-base fixada em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Presentes as atenuantes previstas nos artigos 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, razão pela qual
fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à qual torno definitiva à míngua circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Do furto cometido contra o patrimônio de Sandoval Abeldt

Mantenho a pena-base fixada no patamar mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à qual torno definitiva à míngua circunstâncias agravantes, pelo disposto na Súmula 231 STJ, causas de aumento ou diminuição.

Mantenho inalterada a pena fixada pelo furto cometido contra o patrimônio de Lucas Batista, sendo esta
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razão da incidência das disposições do artigo 71,
caput
, do Código Penal, exaspero uma das penas privativas de liberdade, já que todas foram fixadas em igual patamar, em 1/5 (um quinto),

TORNANDO COMO FINAL E DEFINITIVA A PENA DE 0
2
(
DOIS
) ANOS, 0
4
(
QUATRO
) MESES E
24
(
VINTE E QUATRO
) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE
12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
para início do cumprimento de pena, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mas,
DE OFÍCIO
,
reformo a sentença de primeiro grau, afastando a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal e estendendo os efeitos da presente decisão ao corréu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.